Tribunal: TJSP
Processo: 2167779-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Repetição de Indébito – ISS referente a contrato de compartilhamento de despesas – Incidência sobre os reembolsos recebidos pela autora, enquanto empresa centralizadora, das empresas centralizadas, todas pertencentes a um grupo econômico – Em cognição sumária, ao que parece, a referida relação contratual não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Repetição de Indébito – ISS referente a contrato de compartilhamento de despesas – Incidência sobre os reembolsos recebidos pela autora, enquanto empresa centralizadora, das empresas centralizadas, todas pertencentes a um grupo econômico – Em cognição sumária, ao que parece, a referida relação contratual não caracteriza efetiva prestação de serviços – Valores recebidos pela agravante a título de ressarcimento pelos custos comuns, sem acréscimo ou cláusula penal em caso de inadimplemento – Presença dos pressupostos, por ora, para a suspensão da exigibilidade da cobrança do ISS sobre os valores em questão, nos termos do art. 151, V, do CTN – Recurso provido.